Tribunal: STF
Processo: HC 216597
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MODIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS REFERENTES À TENTATIVA E AO PRIVILÉGIO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fáticoprobatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise do percentual de redução da pena, em decorrência da tentativa, bem como do reconhecimento do homicídio privilegiado. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, IV, c/c os arts. 65, III, d, e 14, II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 669.252, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a “dosimetria da pena com relação à redução da fração pela tentativa merece atenção”. Alega que, “[s]egundo entendimento desta Suprema Corte, a fração deve ser estabelecida proporcionalmente ao iter criminis percorrido”. Contudo, no caso, “duas facadas foram desferidas na vítima, nenhuma delas em direção ao órgão vitais”. Além disso, a “vítima afirmou que, após receber os golpes, caminhou e sentou-se, seguindo orientação de sua amiga. É dizer, após a tentativa de homicídio a vítima estava suficientemente bem para mover-se, seguir instruções e recordar-se posteriormente. Não há que se falar em estado grave ou situação à beira da morte”.



6. Prossegue a narrativa para ressaltar que, “a título argumentativo, frisa-se a possibilidade de o paciente ter utilizado forma mais efetiva e intensa no inter criminis – dando-lhe mais facadas ou acertando órgãos vitais. Diante da incontestável ausência de prosseguimento na tentativa, evidente que o paciente realizou apenas os atos executórios iniciais, encerrando a ação na fase inicial da tentativa”.



7. A a defesa firma que a “redução referente a causa de diminuição de pena em razão do privilégio foi igualmente desproporcional”. Alega que “a fundamentação usada para manter a redução de pena em 1/6 reconhece a violenta emoção pela qual o paciente foi dominado ao passo que não apresenta qualquer fundamento para não estabelecer a fração de aumento em no máximo legal (1/3)”. Ressalta que “os momentos antecedentes do crime foram de estrema perturbação, desconforto e descontrole propositalmente ocasionado pela vítima ao paciente. Ou seja, o paciente ficou agiu cegamente em decorrência da violente emoção gerada pela provocação da vítima”. Requer a concessão da ordem:



    “(...) para se operar a readequação da fração de diminuição em relação a tentativa (art. 14, II, do Código Penal,) de 1/3 (um terço) para 2/3 (dois terços);



    (...) para se operar a readequação da fração de diminuição relativa ao privilégio (art. 121, §1°, do CP) de 1/6 (um sexto) para 1/3 (um terço) (...);



    Por fim, havendo a readequação da dosimetria da pena, permanecendo a pena em até 04 (quatro) anos de reclusão, requer seja fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.”



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



11. Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado” (HC 118.203, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



12. No caso - para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de tentativa de homicídio praticado contra sua ex-companheira —, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual, “[a]o aplicar a pena, a Magistrada a quo empregou a redução mínima legal (1/3) em relação à tentativa. Isso porque considerou o caminho do crime percorrido, 'com efetivo perigo de morte à vítima face aos ferimentos no abdômen, na virilha e na mão esquerda (fls. 4 e 12-14), e porque o homicídio somente não se consumou em razão da rápida intervenção de terceiros que socorreram a vítima e pronto atendimento médico”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    "2.2 — Dosimetria 



    2.2.1 — Quantum da causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, Código Penal) 



    Ao aplicar a pena, a Magistrada a quo empregou a redução mínima legal (1/3) em relação à tentativa. Isso porque considerou o caminho do crime percorrido, 'com efetivo perigo de morte à vítima face aos ferimentos no abdômen, na virilha e na mão esquerda (fls. 4 e 12-14), e porque o homicídio somente não se consumou em razão da rápida intervenção de terceiros que socorreram a vítima e pronto atendimento médico' (fl. 402). 



    O apelante, por sua vez, insurge-se quanto à fração utilizada pela Magistrada a quo para diminuição na terceira fase dosimétrica. Alega que poderia ter prosseguido com o iter criminis, ou seja, 'golpeado mais vezes, na região da face ou do coração' (fl. 458) e que tanto não atingiu regiões vitais que dias após o fato a vítima já estava prestando depoimento na delegacia. Requer, assim, que a diminuição da pena em razão da tentativa seja de 2/3 ou, subsidiariamente, de 1/2. 



    Entretanto, sem razão a sua insurgência. Conforme vem decidindo esta Corte de Justiça, ‘o quantum de redução aplicável ao homicídio tentado deverá considerar a extensão do iter criminis percorrido, graduando-se a fração em face da maior ou menor aproximação da consumação’ (Apelação Criminal n° 2015.032252-4, de São Bento do Sul. Rel. Des. Sérgio Antônio Rizelo. J. 15/09/2015). 



    O Laudo Pericial n° 3293/08 (fl. 4) constatou a existência de cicatrizes irregulares na mão esquerda da vítima, bem como 'ferida cirúrgica e de arma branca suturadas irregulares em abdômen, a menor com 25 cm' e 'ferida suturada em região inguinal esquerda com 6 cm'. Quando questionados se os ferimentos causaram perigo de vida, os peritos responderam positivamente. 



    Vislumbra-se, portanto, ao contrário do que alega a defesa, que o apelante ofendeu a integridade da vítima a ponto de causar-lhe risco de vida. Desse modo, é possível constatar que houve avanço do iter criminis, sendo que o resultado ‘morte’ apenas não foi atingido devido a eficaz interferência da equipe médica que prontamente atendeu à vítima. Ainda nesse sentido, é possível observar que, de acordo com o Laudo Pericial n° 8042/11(fl. 12), os ferimentos causaram deformidade permanente do abdômen, o que indica a gravidade dos golpes sofridos pela ofendida. 



    Ademais, a alegação da defesa de que 'a vítima logo estava recuperada, tanto que alguns dias depois do fato já estava prestando depoimento da delegacia' destoa-se muito da realidade dos fatos. O delito foi praticado no dia 01 de abril de 2008, enquanto o depoimento da vítima apenas foi prestado dia 13 de maio daquele ano, ou seja, mais de 30 (trinta) dias depois do ocorrido, o que corrobora com a compreensão de que o iter criminis foi avançado. 



    Portanto, não há que se falar em erro ou injustiça quanto à fração da diminuição aplicada pela Magistrada a quo, devendo permanecer incólume a redução de 1/3 da pena”. (Grifei).



13. Quanto ao percentual de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, verifico que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “é evidente que a afirmada provocação da vítima foi ínfima comparada com a intensidade da reação do acusado, o qual ao ser provocado desferiu no mínimo duas facadas na ofendida, inclusive em região vital, cujas lesões a levaram a intenso tratamento hospitalar. Não se nega que tal provocação deixou o réu transtornado; no entanto, a forma como revidou foi extrema e, por esse motivo, merece ter aplicada a fração mínima de diminuição da pena (1/6)”.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator